Tribunal: CARF
Processo: 19740.000491/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19740.000491/2008-19
ACÓRDÃO
1001-003.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOP ECON E MUT FUNC ROCHE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
IRRF.
A legislação define, farta e claramente, obrigação tributária, inclusive
através de retenções, se for o caso, que se fariam necessárias, tudo
advindo de recebimentos de valores de quaisquer títulos ou naturezas, por
agentes econômicos e não contabilizados, como tal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000491/2008-19
2
RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
Auto de Infração
A fiscalizada omitiu informações tributárias obrigatórias, quando olvidou dos
registros contábeis, em especial os lucros apurados dos 1o e 3o trimestres 2005, IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE incidente sobre Despesas de Juros ao Capital, calculados sobre o Capital
Integralizado dos associados e creditados na conta Gratificação e Participação a Pagar.
Assim, haveria de ter se efetivado IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte e que
fora seu montante já calculado e exigido mediante, AI – AUTO DE INFRAÇÃO, fls. 103/107. A
Autoridade Fiscal constatou ausência dos recolhimentos que tiveram seus fatos geradores
advindos do que j á amostrado no parágrafo anterior deste Relato. AÇÃO FISCAL INICIADA EM
26.02.2008, TEVE COMO ESCOPO FISCALIZATÓRIO, EXAME DE DADOS DAS DECLARAÇÕES DE
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS DE PESSOA JURÍDICA (DIPJ). O AGENTE PÚBLICO FLS. 98/102, EXARA
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL ONDE SE CONSTATA A EXCLUSÃO INTEGRAL, POR PARTE DA
EMPRESA RECORRENTE, DOS LUCROS APURADOS NOS 1o e 3o TRIMESTRES DE 2005, COMO
“RESULTADOS NÃO TRIBUTÁVEIS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS”, APESAR DE HAVER RECEITAS
OBTIDAS NÃO RELACIONADAS COM A ATIVIDADE E OUTRAS RENDAS DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS EM TODOS OS TRIMESTRES. EXARADO AI – AUTO DE INFRAÇÃO, FLS. 103/107, TUDO
AMIÚDE EXPOSTO NO BOJO DO AUTO DE INFRAÇÃO, PRECITADO E MUITO MAIS O TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL, fls. 98 a 102.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Diga-se que a Cooperativa, aqui, recorrente, impugnou, às fls. 134 a 143, o AI – Auto
de Infração. Por lógica processual, também porque tempestiva, haveria de ser direcionada a
impugnação a uma DRJ – Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Recurso Voluntário
Registre-se que, às fls. 236 a 249, o Recurso Voluntário interposto pela Empresa
recorrendo do Acórdão 12.34.545, proferido pela 3a Turma da DRJ/RJO-I – Rio de Janeiro (RJ), em
30.11.2010, o que alegou:
a) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE incidente sobre Despesas de Juros ao
Capital, calculados sobre o Capital Integralizado dos associados e creditados na conta Gratificação
e Participação a Pagar, ano de 2005, deveria ser calculado à taxa de 15% e não de 20%, que se
questiona, por ser inaplicado neste caso específico;
b) Neste teor, e por tudo que foi exposto, a Cooperativa requer que seja acolhida a
presente impugnação, a fim de que seja cancelado o Auto de Infração com o consequente
arquivamento do presente Inquérito Administrativo, por improcedente.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000491/2008-19
3
c) Por lógica defensiva, diz: não aceitar as decisões tomadas pelo Agente condutor
da ação fiscalizatória.
O Acórdão 12.34.545, proferido pela 15a Turma da DRJ/RJO-I-SECOJ – Rio de Janeiro
(RJ), em 30.11.2010, fls. 224 a 229, expressou: Nesta direção verificou que o contribuinte recolheu
aos cofres públicos o valor de R$ 59.884,74 (fls.65), conforme consta no sistema Sinal 07 (fls.66), o
qual corresponde a 15% do valor R$ 399.231,62; • entendeu todavia que a alíquota aplicada está
incorreta, pois foi aplicada pelo contribuinte a prevista no art. 668 do RIR/99, determinada para os
Juros s/ Capital Próprio, enquanto a alíquota dos Juros de Capital cai na regra prevista no art. I o
da Lei n° 11.033/2004, portanto, de 20%; em face ao exposto lavrou o auto de infração para
cobrar a diferença assim calculada: IRRF correto = R$ 399.213,62 x 20%= R$ 79.846,32; Diferença
de IRRF a recolher = R$ 79.846,32 - R$ R$ 59.884,74 = R$19.961,58.
No voto, a DRJ/RJO_I: NEGAR PROVIMENTO à impugnação da Interessada e JULGAR
PROCEDENTE O LANÇAMENTO, para considerar, afinal, devido o Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, no valor de R$ 19.961,58, acrescido de multa de ofício de 75% juros de mora, de
acordo com a legislação vigente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2.Do mérito
Traga-se à balha, o eloquente e decisivo fato da exclusão integral, por parte da
Cooperativa recorrente, dos lucros nos 1o e 3o trimestres de 2005, como “resultados não
tributáveis de sociedades cooperativas”. Ressalte-se que o imposto de renda, incide sobre “lucros”
quando a cooperativa distribui aos seus associados. Pelo exposto, concluo que os juros pagos
sobre o capital dos seus sócios, nos termos previstos no art. 24, § 3o da Lei n° 5.764/71 e, muito
mais, artigo 1o – II, da Lei 11.033, de 21.12.2004, sujeitam-se à incidência do imposto de renda
retido na fonte à alíquota de 20%, por lógica, diga-se que em ambos os trimestres (1o e 3o
trimestres 2005), há que levar em consideração que estes resultados não estão fora do campo de
incidência da tributação, já prefalada.
É o meu voto.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000491/2008-19
4
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Em assim sucedendo, VOTO para negar provimento ao Recurso e JULGAR
PROCEDENTE O LANÇAMENTO, pois devido o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor
de R$ 19.961,58, acrescido de multa de ofício de 75% juros de mora, de acordo com a legislação
vigente.
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Em face do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva

Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$40.462,11 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente ao fato
gerador de 24.03.2006 tendo em vista a constatação da falta de recolhimento.
Está registrado no Acórdão da 15a Turma DRJ/RJ1/RJ no 12-34.545, de 30.11.2010,
e-fls. 224-229:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000491/2008-19
5
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por unanimidade, e nos termos do relatório e do voto que
passam a integrar o presente julgado, NEGAR PROVIMENTO à impugnação da
Interessada e JULGAR PROCEDENTE O LANÇAMENTO, para considerar, afinal,
devido o Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, no valor de R$ 19.961,58,
acrescido de multa de ofício de 75% juros de mora, de acordo com a legislação
vigente.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
Isto posto senhores conselheiros, a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Funcionários de Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. Ltda., recorre
da decisão no acórdão citado, evocando como justo e pertinente, reparando o seu
entendimento, que caso prospere, virá de encontro ao funcionamento das
Cooperativas de Crédito no país, que remuneram com juros, o capital dos seus
associados, e não só a nossa Cooperativa.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
No que se refere ao lançamento de ofício relativo IRRF tem-se que os juros pagos
ou creditados pelas sociedades cooperativas, sobre o capital dos seus sócios, nos termos previstos
no § 3o do art. 24 da Lei n° 5.764, de 1971, sujeitam-se à incidência do imposto de renda retido na
fonte à alíquota de 20%. A Recorrente recolheu aos cofres públicos o valor o corresponde à
alíquota 15% da base de cálculo de R$ 399.231,62.
A Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, prevê:
Art. 1o Os rendimentos de que trata o art. 5o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, relativamente às aplicações e operações realizadas a partir de 1o de janeiro
de 2005, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes
alíquotas: (Produção de efeito)
I - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
II - 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um)
dias até 360 (trezentos e sessenta) dias;
III - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com
prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
IV - 15% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e
vinte) dias.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que determina:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000491/2008-19
6
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 98-102:
3.1.1.1 - Da Glosa dos Juros sobre Capital Próprio:
Em relação aos 2o e 4o trimestres de 2005, podemos observar que o contribuinte
informou na Demonstração do Resultado (Ficha 06B/Linha 63 da DIPJ 2006)
(fls.74/76), que teria obtido Lucro Líquido negativo nestes períodos de apuração.
Ocorre que mesmo com resultado negativo nas operações com Cooperados, o
fato de ter auferido renda com Atos Não Cooperados (Rendas de Títulos de Renda
Fixa), o obrigaria a oferecer este resultado à tributação. Analisando a DIPJ/2006,
verificamos que o contribuinte equivocou-se no cálculo do Lucro Líquido. Ocorre
que estes resultados negativos (Perdas), ocorreram pelo fato de o contribuinte ter
informado na Ficha 06B/Linha45 (fls.74/76) valores pagos ou creditados de Juros
sobre Capital Próprio, instituto previsto no art. 347 do Regulamento do Imposto
de Renda (Decreto 3.000 de 1999), quando na verdade estes valores tratam-se de
Juros de Capital, previsto no art.24 da Lei n° 5.464/71 (Lei que disciplina a
atividade das Cooperativas), conforme ele mesmo nos informou em resposta à
Intimação feita em 14/08/2008 (fls.15). Estes valores seriam indedutíveis. As
implicações relativas ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido estão relatadas nos Autos de Infração constante do
processo n° 19740.000490/2008-74.
Juros sobre Capital Próprio: (RIR/1999)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000491/2008-19
7
"Art. 347. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas
do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP (Lei no 9.249, de 1995, art. 92). (grifei)
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados (Lei n2 9.249, de 1995, art. 9o, § 1o, e Lei n2 9.430,
de 1996, art. 78).
§ 2 2 Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto na forma prevista no art.
668 (Lei n2 9.249, de 1995, art. 9o, § 2o). (grifei)
§ 3o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 1976, se prejuízo do disposto no § 2o (Lei
no 9.249, de 1995, art. 9o, § 7o).
§ 4o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido (Lei no 9.249, de
1995, art. 9o, § 8o)." Juros de capital pago a associados: (Lei n° 5.764/71)"Art. 24.
O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá
ser superior ao maior salário-mínimo vigente no País. [...]
§ 3o E vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às
quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios,
financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros excetuando-se
os juros até o máximo de 12% (doze por cento).
3.1.2 - Do recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte dos valores pagos
aos associados da Cooperativa como Juros de Capital:
Determinado que os valores pagos pela Cooperativa a seus associados nos 2o e 4o
trimestres tratam-se de Juros de Capital, previsto na Lei n° 5.764/1971, cabe
analisarmos se o montante pago de IRRF sobre estes valores está correto.
O contribuinte recolheu aos cofres públicos o valor de R$ 59.884,74 (fls.65),
conforme consta no sistema Sinal 07 (fls.66). Este valor corresponde a 15% do
valor R$ 399.231,62. Ocorre que a alíquota aplicada está incorreta, pois é a
prevista no art. 668 do RIR/99, determinada para os Juros s/ Capital Próprio
enquanto a alíquota dos Juros de Capital cai na regra prevista no art. I o da Lei n°
11.033/2004, portanto, de 20%.
Assim, o valor correto de Fonte para esta operação seria:
• Fonte = R$ 399.213,62 x 20%= R$ 79.846,32
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000491/2008-19
8
Foi efetuado, portanto, o lançamento da diferença de imposto:
Diferença de IRRF = R$ 79.846,32 - R$ R$ 59.884,74 = R$19.961,58
Pela escrituração apresentada, os valores creditados aos associados como Juros
de Capital foram lançados a crédito de "Participações e Gratificações"
(4.9.3.30.00-9 -fls.24) e a " débito de " Despesas de Juros" (8.1.9.55.00-2 -
fls.22/23) nos meses de junho e de dezembro de 2005. O fato gerador,
entretanto, ocorreu em 24/03/2006, na data da Assembleia que autorizou a
distribuição dos Juros aos associados (fls.26).
Assim, o recolhimento em 05/04/2006 atende ao prazo determinado no art. 70 da
Lei n° 11.196/05.
4 - DO LANÇAMENTO
Foi efetuado o lançamento de ofício do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte,
relativo a diferença entre o valor devido e o recolhido pela cooperativa no ano-
calendário de 2006, tendo em vista ter o contribuinte utilizado a alíquota
incorreta para o cálculo do Imposto incidente sobre os Juros de Capital creditados
a seus associados.
Do total de documentos apresentados pela empresa no curso da fiscalização,
procuramos juntar ao presente processo administrativo apenas aqueles
diretamente relacionados com a infração acima referida e úteis ao entendimento
da matéria tributável.
O enquadramento legal do IRRF é: Art. 1o, II da Lei n° 11.033/2004.
Atinente ao lançamento, ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos
foram regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não
podem ser corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem
como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem
critérios de adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa
previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural.
Consta no Acórdão da 15a Turma DRJ/RJ1/RJ no 12-34.545, de 30.11.2010, e-fls.
224-229, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
A impugnação é tempestiva, reunindo as demais condições de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000491/2008-19
9
Antes de entrarmos no mérito, deve ser destacado que operação efetuada pela
interessada foi o pagamento de juros sobre o capital integralizado de seus
associados, até o máximo de 12%. É o que consta nas seguintes folhas da
impugnação:
"...não prática e nunca praticou, nem esta e nem qualquer outra operação
diferentemente dos Juros calculados sobre o Capital Integralizado."(fl. 136)
"...fica claro que a Cooperativa não paga qualquer remuneração a qualquer título,
a não ser os Juros sobre o Capital Integralizado de seus associados, até o máximo
de 12%, com retenção de 15% de IRRF no ato do pagamento ou crédito, o que foi
feito neste caso." 136)"...a importância de R$ 59.884J4 (doc. 03) correspondente a
15% de IRRF dos juros de R$ 399.231,62, que foram calculados sobre o capital
realizado de seus associados(doc. 04), o que está de acordo com a Legislação..."(fl.
136)Uma vez elucidada a operação, a controvérsia no presente processo cinge-se
tão somente a elucidar qual a alíquota de imposto sobre a renda retido na fonte
sobre os juros pagos sobre o capital integralizado.
Em primeiro lugar, devem ser transcritos os incisos XI e XVI, da Instrução
Normativa SRF n° 15 de 6 de fevereiro de 2001, onde se vê que os juros pagos
pelas cooperativas a seus associados como remuneração do capital social,
hipótese vertente, são diferentes dos juros pagos ou creditados individualmente a
titular, sócio ou acionista, a título de remuneração do capital próprio. A seguir o
dispositivo legal, parcialmente reproduzido:
"Art. 6° São tributados exclusivamente na fonte:
XI - importâncias recebidas de pessoa jurídica a título de juros que não tenham
tributação específica, bem assim juros pagos pelas cooperativas a seus associados
como remuneração do capital social;
XVI -juros pagos ou creditados individualmente a titular, sócio ou acionista, a
título de remuneração do capital próprio; "(grifei)
Também no Regulamento do Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto
3.000/1999, a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio é tratada no artigo
347 do RIR/1999, enquanto que os juros pagos pelas cooperativas aos seus
associados estão referidos no artigo 348, II do mesmo regulamento, como se vê a
seguir:
"Art. 348. São dedutíveis os seguintes encargos:
- os juros pagos pelas cooperativas a seus associados, de cté doze por cento ao
ano sobre o capital integralizado (Lei n°4.506, de 1964, art. 49, parágrafo único, e
Lei n" 5.764, de 1971, art. 24„¢ 3")."
Portanto, seja do ponto de vista da incidência do imposto sobre a renda retido na
fonte, como sob a ótica da dedutibilidade do imposto de renda, os juros pagos
pela cooperativa aos seus associados é matéria distinta dos juros pagos a título de
remuneração do capital próprio.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000491/2008-19
10
Diferentemente do que argumenta o contribuinte, a orientação dada pela Receita
Federal do Brasil, em suas perguntas e respostas - IRPJ, elucida que o pagamento
de juros aos seus associados pelas cooperativas não tem a mesma natureza que o
pagamento de juros sobre capital próprio. Veja-se o que preleciona a resposta
559, b:
"559. Existem outras hipóteses em que a legislação fiscal admite a dedução de
juros pagos ou creditados aos acionistas ou associados?
Sim. São também dedutíveis na apuração do lucro real:
a) a amortização dos juros pagos ou creditados aos acionistas durante o período
que anteceder o início das operações sociais, ou de implantação do
empreendimento inicial (RIR/1999, art. 348, I, c/c o art. 325, II “g”).
b) os juros pagos pelas cooperativas a seus associados, de até 12% ao ano sobre o
capital integralizado (RIR/1999, art. 348, inciso II). "(grifei)
De acordo com a legislação, os juros estabelecidos no artigo 90 da Lei n° 9.249/95,
aplicáveis às Sociedades de Capital, são distintos dos juros previstos no artigo 24,
§ 3° da Lei n° 5.764/71, aplicáveis às Sociedades Cooperativas.
É de se observar que os juros pagos ou creditados pelas Cooperativas estão
previstos no artigo 348 e não no artigo 347 do RIR/99, ou seja, a alíquota de 15%
é específica para os juros calculados pela TJLP sobre as contas do patrimônio
líquido.
Por derradeiro, a Receita Federal considera que os juros de 12% ao ano pago
pelas Cooperativas, se enquadram no conceito de juros em geral, sobre o qual se
aplica a alíquota de 20% de IRF, conforme manifestação expressa nas soluções de
consultas a seguir transcritas:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte — IRRF
Ementa: Os juros até o limite de 12% ao ano, pagos ou creditados pelas
cooperativas a seus associados, a título de remuneração do capital social, estão
sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 20%." (Solução de
Consulta SRRF/9o RF n°25 de 12 de fevereiro de 2004)
"Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte — IRRF
Ementa: JUROS PAGOS POR COOPERATIVAS. Os juros pagos pelas cooperativas a
seus associados pessoas físicas, como remuneração do capital social, sofrerão
tributação exclusiva da fonte, à alíquota de 20%, na data do pagamento ou
crédito, não podendo, no entanto, ser compensado na declaração de Ajuste
Anual. "(Decisão SRRF 1a RF n° 168 de 26 de junho de 2000)
Diante do exposto, concluo que os juros pagos ou creditados pelas Sociedades
Cooperativas, sobre o capital dos seus sócios, nos termos previstos no artigo 24, §
3° da Lei n° 5.764/71, sujeitam-se à incidência do imposto de renda retido na
fonte à alíquota de 20%.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000491/2008-19
11
Sob tais fundamentos, afasto os argumentos do contribuinte e VOTO pela
MANUTENÇÃO INTEGRAL DO LANÇAMENTO, permanecendo o Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte -IRRF, no valor de R$ 19.961,58, acrescido de multa de
ofício de 75% e juros de mora de acordo com a legislação de regência.
Assim sendo, o Acórdão da 15a Turma DRJ/RJ1/RJ no 12-34.545, de 30.11.2010, e-
fls. 224-229, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.799 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000491/2008-19
12

Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 365
DF CARF MF
Original